Tribunal: TJMT
Processo: 0004327-37.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004327-37.2016.811.0004
RECORRENTE: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA
RECORRIDO: MINERADORA BALLA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 34361968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – PROTESTO INDEVIDO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO REPRESENTADO POR NOTA FISCAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A divergência entre os preços ajustados no momento da contratação do serviço de transporte e o efetivamente cobrado, com contestação do contratante e conhecimento da contratada, que acarretou no protesto indevido de nota fiscal, enseja na manutenção da sentença de declaração de inexigibilidade do débito, de determinação da baixa do protesto e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT – Apelação Civil no 0004327-37.2016.811.00041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido (ID. 45384981).
Alega violação ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil e artigo 884, do Código Civil, sustentando que ao contrário do consignado no acórdão objurgado, a recorrida se desincumbiu do ônus da prova, de modo que requer a redução do quantum indenizatório fixado a fim de evitar o enriquecimento ilícito sem justa causa.
Recurso tempestivo (ID. 47261951).
Contrarrazões (ID. 47649975).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que ao contrário do consignado no acórdão combatido, a recorrida se desincumbiu do ônus da prova, razão pela qual pretende a redução do quantum indenizatório arbitrado, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito sem justa causa pela parte Recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS. ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda consistente na configuração dos danos materiais e morais, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 813.071/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016). ”
Nesse sentido:
““PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar(...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII